Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700837-12.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO HENRIQUE CONCUTELLI DA SILVA, THALYSON FHILLIP SOUZA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do apelante Marcelo Henrique Concutelli da Silva comunicou renúncia ao mandato (ID 51521126). Intime-se o apelante para que constitua outro advogado, devendo ser cientificado de que, caso não constitua advogado no prazo de 5 (cinco) dias, será patrocinado pela Defensoria Pública. Anote, a secretaria, a renúncia ao mandato. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES